Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).

2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF.

3. No caso em apreço, a agravante comprovou diante do todo acervo probatório, tais como local de residência, valor da conta de luz e movimentações financeiras que possui estilo de vida simples e sem luxos.

4. Nessa perspectiva, diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.